Tribunal: STJ
Processo: 1031734-64.2023.8.26.0577
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989009 - SP (2025/0257768-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
AGRAVADO
: ALEXANDRE FURUKAWA
ADVOGADOS
: GEOVANI REGINALDO SOUZA FERREIRA VALÉRIO - SP397680
DAVI DA SILVA FILHO - DF071451
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial, fundamentada na
ausência de impugnação específica aos óbices apontados na
decisão de admissibilidade, nos termos do
III, do CPC e
art. 932,
da Súmula 182 do STJ, além da incidência das Súmulas 7 do STJ
e 284 do STF.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o agravo
interno impugnou adequadamente os fundamentos da decisão
monocrática que não conheceu do recurso especial; e (ii) verificar
se houve deficiência na fundamentação recursal, ausência de
prequestionamento
e
inovação
recursal,
a
justificar
a
inadmissibilidade do recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, ausente
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada,
não se conhece do agravo interno, conforme
§ 1o, do
art. 1.021,
CPC e Súmula 182 do STJ.
4. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente combata, de
modo claro e específico, todos os fundamentos autônomos da
decisão impugnada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
reprodução dos argumentos anteriores.
IV. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52026029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/11/2025 11:57:21
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 40e9e0be-857a-4908-a97e-ae9035d859e7

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
28/10/2025
03/11/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52026029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/11/2025 11:57:21
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 40e9e0be-857a-4908-a97e-ae9035d859e7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989009 - SP (2025/0257768-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
AGRAVADO
: ALEXANDRE FURUKAWA
ADVOGADOS
: GEOVANI REGINALDO SOUZA FERREIRA VALÉRIO - SP397680
DAVI DA SILVA FILHO - DF071451
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial, fundamentada na
ausência de impugnação específica aos óbices apontados na
decisão de admissibilidade, nos termos do
III, do CPC e
art. 932,
da Súmula 182 do STJ, além da incidência das Súmulas 7 do STJ
e 284 do STF.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o agravo
interno impugnou adequadamente os fundamentos da decisão
monocrática que não conheceu do recurso especial; e (ii) verificar
se houve deficiência na fundamentação recursal, ausência de
prequestionamento
e
inovação
recursal,
a
justificar
a
inadmissibilidade do recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, ausente
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada,
não se conhece do agravo interno, conforme
§ 1o, do
art. 1.021,
CPC e Súmula 182 do STJ.
4. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente combata, de
modo claro e específico, todos os fundamentos autônomos da
Documento eletrônico VDA51787537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:35:26
Código de Controle do Documento: a4266e07-bfa3-4244-abea-ccd4b8fd77e0

decisão impugnada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
reprodução dos argumentos anteriores.
IV. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno contra decisão proferida pelo Presidente do
Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo em recurso especial (e-STJ
fls. 1.685/1.686).
Na origem, a agravante se insurge contra decisão de admissibilidade que
inadmitiu o recurso especial, sob os fundamentos de: ausência de violação aos arts.
489 e 1.022 do Código de Processo Civil; incidência da
quanto ao
Súmula 7/STJ
cerceamento de defesa; ausência de afronta direta ao
VI, da
art. 12,
Lei no 9.656/1998;
incidência da
quanto ao
VI, da
e ausência de
Súmula 7/STJ
art. 12,
Lei no 9.656/1998;
similitude fática para a alínea c (e-STJ fls. 1.596/1.599).
Nas razões do agravo em recurso especial, a agravante alega, em
síntese, que a decisão não enfrentou adequadamente a negativa de prestação
jurisdicional, o cerceamento de defesa e a correta aplicação do
VI, da
art. 12,
bem como sustenta a superação da
afirmando não
Lei no 9.656/1998,
Súmula 7/STJ,
haver necessidade de reexame de fatos e provas (e-STJ fls. 1.602/1.622).
Quanto à suposta superação à
sustenta que o recurso
Súmula 7/STJ,
especial versa exclusivamente sobre a aplicação de lei federal ao caso, sem
revaloração probatória, e que foi aberto tópico específico “Não incidência da Súmula 7
do STJ”, no qual refutou a aplicação do enunciado sumular..
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada apresentou contraminuta, defendendo a manutenção da
inadmissibilidade por incidência da
inexistência de violação direta a lei
Súmula 7/STJ,
federal e deficiência do cotejo analítico quanto ao dissídio (e-STJ fls. 1.667/1.678).
O agravo em recurso especial não foi conhecido, sob o fundamento de
ausência de impugnação específica de todos os óbices da decisão de
inadmissibilidade proferida na origem, nos termos do
III, do Código de
art. 932,
Processo Civil e do
parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior
art. 253,
Tribunal de Justiça, com aplicação, por analogia, da
e da tese firmada
Súmula 182/STJ
no
(Corte Especial), relativa ao dispositivo único das decisões de
EAREsp 746.775/PR
inadmissibilidade (e-STJ fls. 1.685/1.686).
Documento eletrônico VDA51787537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:35:26
Código de Controle do Documento: a4266e07-bfa3-4244-abea-ccd4b8fd77e0

Nas razões do seu agravo interno, a parte agravante afirma ter
impugnado, de forma efetiva, concreta e pormenorizada, a aplicação da Súmula 7/STJ,
inclusive quanto aos temas de cerceamento de defesa e
VI, da
art. 12,
sustenta a inexistência de violação ao princípio da dialeticidade; e
Lei no 9.656/1998;
afirma que a decisão monocrática seria genérica (e-STJ fls. 1.694/1.699).
Argumenta, também, que foram devidamente enfrentados os arts. 369,
370, 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, e o
VI, da
art. 12,
Lei no 9.656/1998,
indicando tratar-se de discussão jurídica sobre correta aplicação da lei federal (e-STJ
fls. 1.695/1.698).
Além disso, teria sido violado o
§ 1o, do Código de Processo
art. 489,
Civil, ao não reconhecer a necessidade de fundamentação específica na decisão que
inadmitiu o recurso especial na origem.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.021,
parte agravada apresentou impugnação ao agravo interno, defendendo a manutenção
do não conhecimento do agravo em recurso especial e a aplicação de multa (art.
1.021, § 4o, do Código de Processo Civil) (e-STJ fls. 1.705/1.713).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código
art. 1.003,
de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente lançados,
motivo pelo qual mantenho a decisão agravada pelos fundamentos anteriormente
expostos, os quais transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-
STJ fls. 1.685/1.686):
Cuida-se de Agravo em Recurso Especial apresentado por SUL
AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE à decisão que inadmitiu
Recurso Especial interposto com fundamento no
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
É o
.
relatório
Decido.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: ausência de afronta ao
do CPC,
(cerceamento de defesa), ausência de
art. 1.022
Súmula 7/STJ
afronta a dispositivo legal,
(art. 12, VI, da
e
Súmula 7/STJ
Lei 9.656/98)
ausência de similitude fática.
Documento eletrônico VDA51787537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:35:26
Código de Controle do Documento: a4266e07-bfa3-4244-abea-ccd4b8fd77e0

Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente:
(cerceamento de defesa) e
(art. 12, VI, da
Súmula 7/STJ
Súmula 7/STJ
.
Lei 9.656/98)
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em
Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ART. 544,
CPC/1973.
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a
eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
do
Tal premissa, contudo,
art. 514,
art. 505
CPC/1973.
deve ser afastada quando houver expressa e específica disposição
legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial,
tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o, I, do
art. 544,
CPC, no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi
reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo
exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade
recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação
permita concluir pela presença de uma ou de várias causas
impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que
registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não
há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas
tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a
fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é
incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos
exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos,
cumpre registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra
exceção na hipótese prevista no
caput, do
art. 1.042,
CPC/2015,
que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo
que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
Documento eletrônico VDA51787537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:35:26
Código de Controle do Documento: a4266e07-bfa3-4244-abea-ccd4b8fd77e0

entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo,
quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 746.775/PR,
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro
Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018.)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas
ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, V, c/c o
parágrafo único,
art. 21
art. 253,
I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não
.
conheço do Agravo em Recurso Especial
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os
art. 85,
limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal,
bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.

Nos termos do
do CPC e do
parágrafo único,
art. 932, inciso III,
art. 253,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
".
recorrida
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia,
sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ
Observa-se que, no presente caso, o recurso de agravo não impugna, de
maneira efetiva e detida, a decisão que não conheceu o agravo em recurso especial.
Assim, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a
desconstituir a decisão impugnada, bem como não se demonstrou a inaplicabilidade
dos julgados indicados pela decisão que não conheceu o agravo em recurso especial
ao presente caso, o que inviabiliza o conhecimento das insurgências.
Documento eletrônico VDA51787537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:35:26
Código de Controle do Documento: a4266e07-bfa3-4244-abea-ccd4b8fd77e0

No tocante a esse óbice, todavia, não basta a parte sustentar
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz da moldura fática
delineada no acórdão e da tese jurídica trazida no recurso especial, de que maneira a
análise da pretensão recursal não dependeria de reexame do acervo probatório.
Esse ônus implica um procedimento argumentativo por meio do qual se
deve demonstrar que a análise da pretensão recursal pressuporia tão somente a
aplicação de uma outra forma jurídica aos elementos já estabelecidos na moldura
fática do acórdão recorrido, o que não foi feito no agravo em recurso especial.
A análise das razões recursais indica que a parte agravante limitou-se à
menção dos preceitos legais que considera violados ou desconsiderados, sem deixar
claro, de maneira argumentativa objetiva e convincente, a forma como ocorreu a
efetiva contrariedade ou negativa de vigência, pelo Tribunal de origem.
A hipótese atrai, portanto, a incidência do entendimento exposto pela
súmula 284 do STF, na medida em que "A ausência de fundamentação ou a sua
(AgInt no
deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema."
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.444.719/RS,
DJe de
)
26/2/2024,
28/2/2024.
Correta, portanto, a decisão da Presidência desta Corte Superior, que não
conheceu do agravo em recurso especial com o fundamento na Súmula 182/STJ.
Dito mais claramente, a defesa não impugnou de maneira específica e
suficiente os argumentos que sustentam a decisão agravada, do mesmo modo que
não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão
impugnada, bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados
pela decisão que inadmitiu o recurso especial ao presente caso, o que inviabiliza o
conhecimento das insurgências.
A propósito:
CIVIL. EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
ADIMPLEMENTO DO DEVEDOR. ENFOQUE DO TRIBUNAL SOBRE
OCORRÊNCIA DE SUPRESSIO E EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO
CUMPRIDO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ E 284 DO STF.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
INOCORRÊNCIA.
INADMISSÃO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que
não conheceu do agravo em recurso especial, fundamentada na
ausência de impugnação específica aos óbices apontados na decisão de
admissibilidade, nos termos do
III, do CPC e da Súmula 182 do
art. 932,
STJ, em razão da incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e 284 do STF.
Documento eletrônico VDA51787537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:35:26
Código de Controle do Documento: a4266e07-bfa3-4244-abea-ccd4b8fd77e0

2. O objetivo recursal é (i) verificar se houve impugnação específica aos
fundamentos da decisão de inadmissão; (ii) se é possível afastar a
aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, alegando que o recurso especial
não demanda reexame de provas, mas revaloração jurídica; (iii)
contestar a aplicação da Súmula n. 284 do STF, sustentando que os
fundamentos do recurso especial são claros e inteligíveis.
3. A revaloração jurídica é cabível apenas quando os fatos
incontroversos, tal como delineados pelas instâncias ordinárias,
permitem uma interpretação diversa sem a necessidade de reexaminar o
material probatório vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
4. No caso, a argumentação dos agravantes não especifica quais fatos
são incontroversos, limitando-se a afirmar violação dos dispositivos
legais sem demonstrar, de forma clara e específica, como a revaloração
das provas se aplicaria ao caso concreto.
5. A fundamentação recursal é considerada deficiente, a teor da Súmula
n. 284 do STF, quando alega violação de dispositivos legais cujo
conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese
defendida no recurso especial.
6. O recurso de agravo em recurso especial que apenas replica os
argumentos do apelo nobre não viabiliza adequado enfrentamento da
decisão de inadmissibilidade pela ausência de dialeticidade.
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.745.096/MS,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 284 DO STF, 83 E 182 DO STJ. INOVAÇÃO RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de recurso especial por fundamentação deficiente, ausência
de impugnação específica e inadmissibilidade de exame de matéria
constitucional, além da incidência das Súmulas 284 do STF, 83 e 182 do
STJ. O recurso especial discutia suposta violação ao
do
art. 1.022
além de outros dispositivos infraconstitucionais com
CPC/2015,
conteúdo constitucional, sem, contudo, impugnar de forma clara os
fundamentos do acórdão recorrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o agravo interno
impugnou adequadamente os fundamentos da decisão monocrática que
não conheceu do recurso especial; (ii) verificar se houve deficiência na
fundamentação recursal, ausência de prequestionamento e inovação
recursal, a justificar a inadmissibilidade do recurso especial.
Documento eletrônico VDA51787537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:35:26
Código de Controle do Documento: a4266e07-bfa3-4244-abea-ccd4b8fd77e0

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de indicação específica dos incisos supostamente violados
do
do
caracteriza fundamentação deficiente,
art. 1.022
CPC/2015
ensejando a aplicação da Súmula 284 do STF.
4. A falta de prequestionamento da matéria pela instância ordinária
também obsta o conhecimento do recurso especial, conforme reiterada
jurisprudência desta Corte.
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, ausente
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, não se
conhece do agravo interno, conforme
§ 1o, do CPC e Súmula
art. 1.021,
182 do STJ.
6. Além disso, a decisão recorrida encontra-se alinhada à jurisprudência
consolidada desta Corte, o que atrai a aplicação da Súmula 83 do STJ.
7. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente combata, de modo
claro e específico, todos os fundamentos autônomos da decisão
impugnada, não sendo suficientes alegações genéricas ou reprodução
dos argumentos anteriores.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relatora Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 2.836.535/GO,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/6/2025,
13/6/2025.

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE).
NEGATIVA
DE
CUSTEIO.
RECUSA
INDEVIDA.
ACORDÃO
RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
ALEGADA
SÚMULA 83/STJ.
POSSIBILIDADE
DE
REALIZAÇÃO
DO
TRATAMENTO
POR
CUIDADOR. NÃO CONSTATAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça, "a ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo
autônomo e/ou independente da decisão monocrática do relator -
proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial -
apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não atraindo a
incidência da Súmula 182 do STJ" (
relator o
EREsp n. 1.424.404/SP,
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/10/2021,
DJe
.
17/11/2021)
2. Não ficou configurada a violação ao
do
uma vez
art. 1.022
CPC/2015,
que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre
todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
Documento eletrônico VDA51787537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:35:26
Código de Controle do Documento: a4266e07-bfa3-4244-abea-ccd4b8fd77e0

O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser
abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home
care) como alternativa à internação hospitalar, devendo-se garantir,
inclusive, os insumos necessários para garantir a efetiva assistência
médica ao beneficiário. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. No caso, modificar o entendimento do Tribunal de origem acerca da
modalidade do tratamento indicado ao beneficiário do plano de saúde
exige o reexame de matéria fático-probatória, o que vedado, no âmbito
do recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp n. 2.130.478/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
14/10/2024,
16/10/2024.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA51787537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:35:26
Código de Controle do Documento: a4266e07-bfa3-4244-abea-ccd4b8fd77e0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.989.009 / SP
Número Registro: 2025/0257768-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10317346420238260577
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
AGRAVADO
: ALEXANDRE FURUKAWA
ADVOGADOS : GEOVANI REGINALDO SOUZA FERREIRA VALÉRIO - SP397680
DAVI DA SILVA FILHO - DF071451
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - TRATAMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
AGRAVADO
: ALEXANDRE FURUKAWA
Documento eletrônico VDA52005893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:05:00
Código de Controle do Documento: 25c10659-ec51-46d3-94b5-181fa4f9d8cd

ADVOGADOS : GEOVANI REGINALDO SOUZA FERREIRA VALÉRIO - SP397680
DAVI DA SILVA FILHO - DF071451
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52005893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:05:00
Código de Controle do Documento: 25c10659-ec51-46d3-94b5-181fa4f9d8cd